Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725424-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY SOARES PORTELA AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo WANDERLEY SOARES PORTELA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0019385-19.2015.8.07.0007), ajuizada contra MB ENGENHARIA SPE 040 S.A., acolheu a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme os valores indicados na petição de ID 66086844 (ID 67246379 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18048173), o agravante sustenta que a sentença exequenda determinou que a indenização deveria ser paga nos termos da cláusula 8.3.1 do Contrato firmado entre as partes. Afirma, assim, que o valor do imóvel, base de cálculo da multa contratual, deve ser atualizado conforme a referida cláusula, que, em última análise, prevê que a correção monetária deve ser feita aplicando o INCC. Acrescenta que a atualização monetária deve incidir até o momento do efetivo pagamento do valor devido, o que não ocorreu nos cálculos apresentados pela contadoria. Assevera, ainda, que nesses cálculos do experto judicial não houve o somatório dos juros e correção monetária ao valor da multa. Defende a necessidade de o agravado pagar a multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não promoveu o pagamento voluntário da dívida, mas realizou o depósito do valor do débito para garantir o juízo e viabilizar o manejo da impugnação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da decisão atacada para que seja determinado que os cálculos do valor devido seja feita conforme indicado em sua petição. Preparo comprovado (ID 18048186). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial da tutela liminar pleiteada pelo agravante. In casu, o agravante defende a ocorrência de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, principalmente por se divorciarem dos parâmetros estabelecidos pela decisão exequenda. Além disso, indica que deve incidir a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a agravada promoveu o depósito do valor exequendo com o intuito de impugnar a execução. Todavia, nessa análise preambular dos autos, verifica-se que os valores reportados pela Contadoria Judicial guardam similitude com as determinações judiciais proferidas ao longo do trâmite da demanda originária, especificando, de maneira expressa, a base de cálculo da multa contratual, a correção monetária e os juros de mora. Nesse sentido, constata-se que nos cálculos apresentados pela contadoria, o valor do imóvel foi atualizado monetariamente pelo INCC, nos termos no contrato firmado entre as partes; este valor foi utilizado para o cálculo da multa devida mensalmente (ID 18048181 – Págs. 7/8), conforme restou estabelecido pela decisão exequenda. Em contrapartida, observa-se que o agravante realiza os seus cálculos utilizando outra metodologia. Nesses termos, na memória de cálculo apresentada, o recorrente atualizou o valor do imóvel até maio de 2020, aplicando o INCC (ID 18048182); em seguida, calculou 0,5% sobre este valor final, alcançando o montante de R$1.644,94; em seguida, considerou esse o valor da multa devida em todos os meses de dezembro de 2012 até novembro de 2013. Posteriormente, a parte atualizou monetariamente este valor e fez incidir juros moratórios (ID 18048184). Em princípio, no entanto, esta forma de cálculo não encontra amparo na decisão exequenda, uma vez que o valor da multa deve ser calculado mês a mês de acordo com a atualização do imóvel e não da forma como procedeu o recorrente. Outrossim, nessa análise preambular do processo, constata-se que a contadoria judicial após calcular os juros moratórios e a correção monetária (ID 18048181 – Pág. 4) promoveu o somatório desses valores com o principal e deduziu o valor que já fora pago (ID 18048181 – Pág. 3). Impende salientar que a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão; por conseguinte, não é possível infirmá-los mediante impugnação desprovida de elementos mínimos a indicar o eventual desacerto. Nesse propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1- A alegação genérica de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não é suficiente para afastar a decisão que os homologou. 2- Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. 3 Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1182858, 07215276820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019) (g.n.) Assim, o provimento do recurso não é provável quanto ao questionamento do cálculo homologado pela decisão vergastada. Por outro lado, quanto à incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a argumentação é relevante, no sentido de que o depósito, no caso, não exime a executada da penalidade, a merecer maior aprofundamento no julgamento de mérito. Portanto, quanto ao ponto, há probabilidade de acolhimento da tese. Isto não quer dizer que o pleito do agravante será acolhido, mas tão somente que deve ser analisado com maior percuciência, para se concluir ou não pela incidência da multa vindicada. Ademais, com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por estar o processo na origem nas fases finais, há possibilidade de que haja a liberação dos valores depositados. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso somente para impedir a liberação dos valores referentes ao pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, somente para impedir a liberação dos valores referentes ao pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, se houver. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator